Tribunal: TJBA
Processo: 8009567-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009567-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA ANDRADE Advogado(s): FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):DAVID AZULAY, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA IDOSA. PEDIDO GENÉRICO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO FUTURO E INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA ATUAL E ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação onde se discute o reembolso de cirurgia oftalmológica já realizada e a obrigação de custear tratamentos futuros para glaucoma neovascular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando impor às operadoras a obrigação de autorizar e custear, de modo amplo e preventivo, toda e qualquer assistência médica futura relativa à patologia da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). 4. No tocante aos atos médicos futuros, a pretensão da agravante reveste-se de caráter genérico e abstrato, abrangendo "exames eventualmente necessários" e "medicamentos eventualmente prescritos", sem a indicação de uma recusa contemporânea de procedimento específico. 5. A jurisprudência veda o acolhimento de pedidos indeterminados em demandas de saúde por inviabilizar o contraditório e o controle judicial sobre a pertinência da cobertura (Art. 322, CPC). 6. Inexistindo prova de ato ilícito atual (negativa indevida de guia específica), não se configura a probabilidade do direito necessária para a reforma da decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009567-93.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA FRANCISCA DA SILVA ANDRADE e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.